Tribunal: TJMT
Processo: 0037073-67.2018.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0037073-67.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAFAEL CARRIGIO DA SILVA - CPF: 044.541.671-84 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CLEDSON ARAUJO DA SILVA - CPF: 008.890.623-07 (RECORRIDO), REGINALDO APARECIDO DA SILVA - CPF: 934.535.581-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), CLEDSON ARAUJO DA SILVA - CPF: 008.890.623-07 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Penal. Apelação Criminal. Homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima. Contrariedade da decisão dos jurados às provas dos autos. Soberania do tribunal do júri. Desprovimento.

I. Caso em exame

1. Consta dos autos que
no dia 17 de junho de 2017, o réu iniciou uma discussão com a vítima em razão de uma dívida.

Logo após, a vítima, dirigiu-se até o quarto para descansar e o réu a surpreendeu com seis golpes de faca.
Seguindo o rito previsto para os crimes dolosos contra a vida, o réu foi condenado como autor do crime de Homicídio qualificado (art. 121, § 2o, II e IV, CP), sendo-lhe imposta a pena de 12 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. A Defesa pleiteou
a cassação do veredicto, sustentando que a decisão dos jurados seria manifestamente contrária às provas dos autos, tanto no que diz respeito ao não reconhecimento da tese de legítima defesa quanto à incidência das qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos, com relação à alegada legítima defesa e às qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima.

III. Razões de decidir

3. A decisão dos jurados encontra suporte em prova mínima e não contraria manifestamente os elementos de convicção apresentados, sendo amparada no princípio da soberania do Tribunal do Júri (art. 5o, XXXVIII, CF/1988). O réu confessou a prática do crime, e as provas colhidas afastaram a tese de legítima defesa, evidenciando desproporcionalidade e dolo homicida.

4. A qualificadora do motivo fútil ficou demonstrada pela desproporção entre o motivo alegado – discussão banal – e a conduta delituosa. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima foi caracterizada pelo elemento surpresa no ataque, impossibilitando a reação da vítima.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Mantida a sentença condenatória.

Tese de julgamento: “1. A decisão do Tribunal do Júri não é manifestamente contrária às provas dos autos quando respaldada em prova mínima apresentada. 2. Para a configuração da qualificadora de motivo fútil, basta a existência de elemento de prova acerca da desproporção entre o motivo e o crime, como
in casu
, em que o delito foi motivado por uma discussão por dívida. 3. A qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima se caracteriza pelo elemento surpresa no ataque.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVIII; CP, art. 121, § 2o, II e IV.

Jurisprudência relevante citada: STF, AgRg no AREsp 2.514.367/GO, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15/10/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.257.948/DF, Rel.
Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 26/9/2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo por
Cledson Araujo da Silva
, contra a sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal de Cuiabá/MT
., que materializou a decisão do Tribunal do Júri, condenando-o como autor do crime de
Homicídio qualificado
pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, II e IV, CP), à pena de
12 anos
de reclusão, em regime
fechado
(Id. 240479753).

Em suas
razões
recursais, a Defesa pleiteou a cassação do veredicto, sustentando que a
decisão
dos jurados seria
manifestamente contrária às provas dos autos
, tanto no que diz respeito ao não reconhecimento da tese de legítima defesa, quanto à incidência das qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima (Id. 240479761).

Nas
contrarrazões
, o d.
Promotor de Justiça
almejou o
desprovimento
do apelo (Id. 240479765);
igualmente a
PGJ, conforme sumário respectivo que segue transcrito (Id. 243606673):

“Apelação Criminal – Homicídio duplamente qualificado – Sentença penal condenatória – Irresignação defensiva – Pretendida anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, sustentando a ocorrência da excludente de ilicitude da legítima defesa – Impossibilidade – Decisão dos jurados em conformidade com uma das vertentes probatórias coligidas ao feito – Princípio da Soberania dos Veredictos (art. 5o, XXXVIII, CF) – Subsidiariamente: requer o decote das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima – Inviabilidade – Decisão conforme as provas dos autos – Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narrou-se na denúncia que no dia 17 de junho de 2017, por volta das 22h09min, na residência particular localizada à Rua 14, no 33, casa 3, Recanto dos Pássaros, Cuiabá/MT,

Cledson Araujo da Silva
e a vítima
Reginaldo Aparecido da Silva
, na companhia de terceiros, passaram horas ingerindo bebida alcoólica na residência de
Reginaldo
. Quando no local só restava a vítima e
Cledson
, deu-se início a uma discussão, ocasião em que este último anunciou o assalto e exigiu que a vítima lhe entregasse a motocicleta. Diante da negativa,
Cledson
desferiu-lhe seis facadas que ceifaram sua vida.

Denunciado por autoria do crime de Latrocínio, a conduta de
Cledson
foi desclassificada para crime doloso contra a vida (Id. 129518397 - Pág. 173/188). Assim, após o aditamento da denúncia,
Cledson
foi pronunciado e, respeitado o rito próprio dos crimes dolosos contra a vida, foi condenado como autor do crime de Homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2°, II e IV, CP), à pena de 12 anos de reclusão, em regime fechado.

Neste grau de jurisdição,
a Defesa pleiteou a cassação do veredicto, sustentando que a decisão dos jurados seria manifestamente contrária às provas dos autos, tanto no que diz respeito ao não reconhecimento da tese de legítima defesa quanto à incidência das qualificadoras.

Conforme se extrai da Ata de Julgamento anexada ao Id. 240479754, foram apresentados aos Senhores Jurados as seguintes versões do fato criminoso: 1a) do
Parquet
, expondo a acusação e requerendo a condenação do réu por homicídio qualificado, reconhecendo-se as qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima; e, 2a) da defesa, pugnando a absolvição do réu pela tese de legítima defesa ou pela inexistência de prova suficiente para a condenação, e subsidiariamente, pugnou pelo afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Dito isso, compulsando atentamente os autos, extrai-se que a decisão exarada pelos Senhores Jurados, não contrariou, de forma intransponível, as provas a eles apresentadas. Explico:

O réu confessou a prática delitiva em todas as fases, tanto na esfera policial quanto em juízo. Além disso, os elementos colhidos durante a instrução processual, especialmente os depoimentos das testemunhas e as circunstâncias fáticas, afastam a tese de legítima defesa, pois não há indícios de que o acusado tenha agido para repelir agressão injusta por parte da vítima. Pelo contrário, a dinâmica do crime revela que o réu foi o agressor e utilizou força desproporcional e fatal contra a vítima.

Aliás, o laudo pericial de necropsia apontou que a vítima foi atingida por seis golpes de faca e as características das lesões evidenciadas indicam que a vítima foi surpreendida e não teve chance de defesa, o que reforça o dolo homicida do réu. Os elementos nos autos demonstram uso desproporcional da força, em especial porque a vítima foi golpeada múltiplas vezes em regiões vitais, indicando que o réu agiu com excesso, não se limitando à proteção contra uma agressão injusta, conforme se extrai dos laudos periciais (Ids. 129518363 - Pág. 67/104).

Dessa forma, apenas pelo exame das provas acima citadas, é possível perceber que a opção dos Senhores Jurados não foi escandalosa, arbitrária ou dissociada dos elementos probantes do processo mas, ao contrário, está ajustada ao mínimo de provas que lhes foram apresentadas, devendo por isso, ser mantida a decisão, por acatamento ao preceito constitucional que impõe a soberania do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, nos termos do art. 5o, inciso XXXVIII, da CR/88.

Nessa linha de raciocínio, colaciono julgado do STJ:

“(...) A decisão dos jurados não é manifestamente contrária à prova dos autos quando há suporte probatório mínimo. (...)” (AgRg no AREsp n. 2.514.367/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 18/10/2024)

“(...) Em homenagem ao princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri (art. 5.o, inciso XXXVIII, c, da CF), o afastamento da conclusão adotada pelo Conselho de Sentença somente pode ocorrer em circunstâncias excepcionais. Na espécie, o Tribunal de origem expressamente consignou que a decisão do Conselho de Sentença não foi contrária às provas dos autos, estando amparada nas provas produzidas nos autos, firmes quanto à autoria do crime e às qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa do ofendido. (...) A teor da jurisprudência desta Corte, decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório, não estando a Corte de Justiça autorizada a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas (HC n. 358.963/PR, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 8/6/2017). (...)” (AgRg no AREsp n. 2.257.948/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 29/9/2023)

A
qualificadora de motivo fútil
, prevista no artigo 121, § 2o, inciso II, do Código Penal, exige a demonstração de que o crime foi praticado por razão insignificante ou desproporcional em relação à gravidade da conduta.

No presente caso, a desproporcionalidade ficou evidente, considerando que o delito foi cometido em resposta a um desentendimento banal entre a vítima e o acusado, relacionado a uma suposta dívida. Ao contrário do que pretende a Defesa, não se exige a ausência de discussão prévia para a caracterização da futilidade, bastando que o motivo da desavença seja desproporcional em relação ao homicídio.

A jurisprudência do
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
é clara nesse sentido:

No caso em tela, há elementos probatórios suficientes que indicam a banalidade do motivo, plenamente aptos a justificar a qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença.

A
qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima
, prevista no artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal, está configurada quando o agente emprega meios que diminuem ou eliminam a capacidade de reação da vítima.

In casu
, a vítima foi surpreendida enquanto estava deitada em sua cama, em sua própria residência. As provas indicam que o ofendido não teve qualquer condição de prever os golpes, muito menos de se defender, estando presente o elemento surpresa, caracterizador da mencionada qualificadora.

Ademais, o fato de nenhum dos golpes ter sido desferido nas costas da vítima não exclui a qualificadora, mas reforça que o ataque ocorreu de forma inesperada, possivelmente enquanto a vítima estava dormindo, em decúbito dorsal.

Por fim, é importante ressaltar que o Conselho de Sentença, no exercício de sua soberania constitucional, reconheceu a incidência da qualificadora com base nos elementos apresentados, decisão que não pode ser desconstituída sem violação da soberania dos veredictos.

Mediante tais considerações, em
consonância
com o parecer da PGJ,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024